Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-28.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Processo : 0703425-28.2019.8.07.0011 DESPACHO A apelante reitera o pedido de gratuidade de justiça formulado na origem (id. 61158670 - Pág. 3), almejando “deferimento dos benefícios da justiça gratuita de forma integral ou alternativamente, apenas em relação a eventual condenação de honorários sucumbenciais”. No caso, conquanto a apelante tenha requerido na petição inicial a concessão da gratuidade de justiça em seu favor, instruindo o feito com declaração de hipossuficiência firmada em 26/11/2019 (id. 61158337) e contracheque de novembro de 2019, posteriormente apresentou emenda à inicial desistindo do pedido (id. 61158345) e procedeu ao recolhimento das custas iniciais (id. 61158345). Nesse cenário, operou-se o esvaziamento do pleito inicial, restando caracterizada a preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo. Nada obstante a regra, tendo a apelante recolhido espontaneamente as custas iniciais, contrariando a própria declaração de hipossuficiência firmada e alegação de incapacidade de arcar com as custas processuais, em sede de apelação argumentou que “o tumulto processual, o transcurso de longo período e o avanço da idade da autora e do seu esposo, com aumentos de problemas de saúde de pré diabetes e demais mazelas da idade avançada sua e de seu esposo, prejudicou sobremaneira as condições financeiras para que a mesma continue a arcar com as despesas processuais”. Neste quadro, faculto à apelante manifestação de direito, a fim de demonstrar a hipossuficiência superveniente, devendo complementar a documentação comprobatória de sua situação financeira. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 1 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator